Tribunal: TJSP
Processo: 1002928-73.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Coleta de esgoto – Tarifação a partir da segunda faixa para o esgoto coletado de fonte alternativa (poço artesiano) – Impossibilidade – Forma de cálculo e de cobrança que impõe ao consumidor pagamento mais custoso quando se utiliza da fonte diversa – Ação procedente para determinar o recálculo do valor e restituição do valor pago a maior,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Coleta de esgoto – Tarifação a partir da segunda faixa para o esgoto coletado de fonte alternativa (poço artesiano) – Impossibilidade – Forma de cálculo e de cobrança que impõe ao consumidor pagamento mais custoso quando se utiliza da fonte diversa – Ação procedente para determinar o recálculo do valor e restituição do valor pago a maior, observado o prazo prescricional decenal (art. 205, CC) – Recurso provido.